Tribunal: TJES
Processo: 5011047-81.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011047-81.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANTHONY ROMAIS MELQUIADES SILVA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (eDITAL Nº 01/2022). ELIMINAÇÃO NA FASE DE EXAME DE SAÚDE. PREVISÕES LEGAL E EDITALÍCIA. ESCOLIOSE. FATOR DE CONTRAINDICAÇÃO PREVISTO OBJETIVAMENTE. LIMITAÇÃO APARENTE PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO MILITAR. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NO ATO ADMINISTRATIVO ATÉ PROVA EM CONTRÁRIO. LAUDO PARTICULAR CARENTE DE FORÇA PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE AGUARDAR A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE
PERICULUM IN MORA
. TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1)
Para ingresso nos quadros da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo para o cargo de Soldado Combatente, há expressa previsão legal exigindo a realização de exame de saúde dos candidatos durante o concurso público, consoante se observa do disposto no art. 9º, inciso VII, da Lei Estadual nº 3.196/78, com redação dada pela Lei Complementar Estadual nº 667/2012, no escopo de comprovar
“a capacidade física para exercício do cargo, conforme relação constante no edital do concurso e segundo normas internas da corporação”
.

2
)
Em atenção ao comando legal e partindo dessa premissa, o Edital nº 001/2022/PMES dispõe expressamente acerca do “Exame de Saúde”, em seu item 21 e Anexos IV e V, como etapa eliminatória do certame (item 21.12), sendo a aptidão do candidato pela Junta Militar de Saúde condição imprescindível para a sua investidura na graduação de Soldado Combatente (item 4.1, alínea “i”). O instrumento convocatório, além de prever a possibilidade de o candidato recorrer da conclusão pela sua inaptidão (item 21.4), regulamenta a aplicação dos exames médicos aos candidatos pela Junta Militar de Saúde estabelecendo critérios objetivos mínimos que deverão ser observados para concluir pela aptidão ou inaptidão para a carreira militar (Anexo IV), consoante previsto, também, na Portaria nº 706-R/2017 da PMES, com redação dada pela Portaria nº 762-R/2019 da PMES.

3
)
Dentre os padrões mínimos estabelecidos pelo Edital nº 001/2022/PMES a serem aferidos na etapa de Exame de Saúde, o art. 3º, § 12, alínea “a”, do Anexo IV, dispõe expressamente que
“são condições clínicas, sinais ou sintomas que geram inaptidão: (...) escoliose fixa cervical ou torácica, cifoescoliose, escoliose em ‘S’ itálico ou ‘S’ invertido, escoliose dorso-lombar com rotação dos pedículos e aquelas com ângulo de COB acima de 10 graus, escoliose com báscula de bacia por encurtamento de membros inferiores superior a 7mm, hiperlordose acentuada em que o eixo de sustentação da coluna cai antes do promontório”
.

4
)
Há, portanto, expressa previsão legal e editalícia para subsidiar o ato administrativo que considera inapto, na etapa de Exame de Saúde, o candidato a carreira de Solado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito por ser diagnosticado pela Junta Militar de Saúde com
“
Escoliose com rotação dos pedículos”
, não podendo a Administração Pública deixar de eliminar o candidato em tal hipótese, já que sua atuação está vinculada às normas que tratam da matéria e visando garantir tratamento igualitário entre todos os postulantes ao cargo público, em observância aos princípios da legalidade e da isonomia (art. 37,
caput
, da CF/88).

5
)
A presunção de veracidade e de legitimidade dos atos administrativos e a circunstância de a conclusão da Junta Militar de Saúde da PMES pela inaptidão do candidato agravante, por meio da análise dos exames médicos por ele disponibilizado durante o certame, ter se pautado no diagnóstico dele ser portador de
“
Escoliose com rotação dos pedículos”
obstam, ao menos nesta fase de cognição sumária em que se encontra a demanda originária, a possibilidade de o Poder Judiciário intervir na atuação da Administração Pública para afastar a eliminação do recorrente do certame, a qual se pautou no art. 3º, § 12, alínea “a”, do Anexo IV, do Edital nº 001/2022/PMES, sob pena de ofensa aos princípios da separação de Poderes (art. 2º da CF/88) e da isonomia, não possuindo os laudos médicos particulares elaborados unilateralmente pelo candidato o condão de, a princípio, descortinar eventual ilegalidade ou desarrazoabilidade na postura do Poder Público.

6
)
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Anthony Romais Melquíades Silva
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES (ID 6076989) que, nos autos da
ação ordinária
proposta por
Leonardo Rocha Ramalhete
(nº 5008404-24.2022.8.08.0021 – pgs. 82/85), indeferiu o pedido de tutela provisória, deixando de determinar ao ente público requerido que reintegre o autor ao certame e, em caso de aprovação nas demais etapas, seja nomeado no cargo público pleiteado.

Da leitura dos autos, observa-se que o agravante se inscreveu no concurso público regido pelo Edital nº 01/2022/PMES, destinado ao ingresso na carreira de Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (QPCBM) – 800 (oitocentas) vagas para ampla concorrência –, certame esse promovido pelo Estado do Espírito Santo por intermédio do Instituto AOCP, tendo sido aprovado nas 05 (cinco) primeiras etapas – exame intelectual (provas objetiva e discursiva), aferição de idade, teste de aptidão física, avaliação psicológica e investigação social – e eliminado na 06ª (sexta) e penúltima fase – Exames de Saúde –, por ter sido considerado pela Junta Militar de Saúde (JMS) inapto para ingresso na carreira militar em virtude de ser
“portador de Escoliose à esquerda com rotação dos pedículos”
, implicando
“alterações ortopédicas”
, o que foi ratificado com o desprovimento de seu recurso administrativo (ID 6076991), motivo pelo qual ajuizou ação ordinária questionando a legalidade de sua exclusão do certame, até mesmo por estar respaldado por 03 (três) laudos elaborados por médicos ortopedistas e traumatologistas distintos.

Por não vislumbrar a probabilidade do direito do autor, sob os fundamentos que o parecer elaborado pela Junta Militar de Saúde teria motivado adequadamente a inaptidão do candidato com base em disposição editalícia (art. 3º, § 12, do Anexo IV) e que os laudos médicos particulares produzidos unilateralmente pelo requerente não seriam suficientes para afastar a presunção de veracidade do laudo oficial, o juízo
a quo
indeferiu o pedido de tutela provisória, o que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento pelo demandante, no qual alega, em breve resumo, que a sua eliminação na etapa de Exame de Saúde afrontaria os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade, já que teria plenas condições de exercer as atribuições da carreira militar e sua doença não seria progressiva.

Em cognição sumária, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferindo, na medida em que não vislumbrada a probabilidade de seu provimento. E, após reapreciar a questão em conjunto com as contrarrazões, não vejo motivos para alterar a conclusão externada naquele pronunciamento primevo.

A matéria devolvida para análise desta instância revisora cinge-se em aferir se há probabilidade do direito do autor em reconhecer a invalidade da sua inaptidão na sexta fase do concurso público, consistente no Exame de Saúde, e, enquanto isso, participar da última etapa do certame, qual seja, o Curso de Formação de Soldados.

Para ingresso nos quadros da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo para o cargo de Soldado Combatente,
há expressa previsão legal exigindo a realização de exame de saúde
dos candidatos durante o concurso público, consoante se observa do disposto no art. 9º, inciso VII, da Lei Estadual nº 3.196/78, com redação dada pela Lei Complementar Estadual nº 667/2012
1
, no escopo de comprovar
“
a capacidade física para exercício do cargo, conforme relação constante no edital do concurso e segundo normas internas da corporação”
.

O objetivo do Exame de Saúde, portanto, é verificar as condições físicas dos candidatos justamente para eliminar do concurso público aqueles dotados de características incompatíveis com o exercício da atividade militar, por meio de critérios objetivos previamente estipulados no edital e em normas internas da corporação. Dessa forma, não é qualquer doença, lesão ou deficiência física, que são suficientes para tornar o candidato inapto, mas somente aquelas que trouxerem comprometimento para o exercício da função militar, que possui peculiaridades decorrentes das situações de risco e estresse a que são expostos os policiais, exigindo dos candidatos plenas condições de saúde física e mental, para preservar tanto sua vida quanto o interesse público.

Em atenção ao comando legal e partindo dessa premissa, o Edital nº 001/2022/PMES dispõe expressamente acerca do “Exame de Saúde”, em seu item 21 e Anexos IV e V, como etapa eliminatória do certame (item 21.12), sendo a aptidão do candidato pela Junta Militar de Saúde condição imprescindível para a sua investidura na graduação de Soldado Combatente (item 4.1, alínea “i”
2
).

O instrumento convocatório, além de prever a possibilidade de o candidato recorrer da conclusão pela sua inaptidão (item 21.4), regulamenta a aplicação dos exames médicos aos candidatos pela Junta Militar de Saúde
estabelecendo critérios objetivos
mínimos
que deverão ser observados para concluir pela aptidão ou inaptidão
para a carreira militar
(Anexo IV), consoante previsto, também, na Portaria nº 706-R/2017 da PMES
3
, com redação dada pela Portaria nº 762-R/2019 da PMES
4
(ID 4175284).

Dentre os padrões mínimos estabelecidos pelo Edital nº 001/2022/PMES a serem aferidos na etapa de Exame de Saúde, o art. 3º, § 12, alínea “a”, do Anexo IV, dispõe expressamente que
“são condições clínicas, sinais ou sintomas que geram inaptidão: (...) escoliose fixa cervical ou torácica, cifoescoliose, escoliose em ‘S’ itálico ou ‘S’ invertido, escoliose dorso-lombar com rotação dos pedículos e aquelas com ângulo de COB acima de 10 graus, escoliose com báscula de bacia por encurtamento de membros inferiores superior a 7mm, hiperlordose acentuada em que o eixo de sustentação da coluna cai antes do promontório”
.

Há, portanto, expressa previsão legal e editalícia para subsidiar o ato administrativo que considera inapto, na etapa de Exame de Saúde, o candidato a carreira de Solado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito por ser diagnosticado pela Junta Militar de Saúde com
“
Escoliose com rotação dos pedículos”
, não podendo a Administração Pública deixar de eliminar o candidato em tal hipótese, já que sua atuação está vinculada às normas que tratam da matéria e visando garantir tratamento igualitário entre todos os postulantes ao cargo público, em observância aos princípios da legalidade e da isonomia (art. 37,
caput
, da CF/88).

Em respeito ao princípio da vinculação ao edital do concurso público, que é corolário dos postulados constitucionais da legalidade, da impessoalidade, da moralidade (art. 37 da CF/88) e da isonomia (art. 5º, inciso I, da CF/88), os critérios objetivos mínimos estabelecidos pelo instrumento convocatório para possibilitar a aptidão do candidato ao exercício da função militar devem ser rigorosamente observados tanto pela Administração Pública quanto pelos candidatos, inexistindo espaço, em regra, para interpretações aquém do que nele contido, salvo manifesta previsão inconstitucional ou ilegal ou, ainda, se a exigência for manifestamente desarrazoável ou desproporcional.

Como a Escoliose é uma alteração ortopédica que provoca limitação funcional que pode comprometer o exercício físico da atividade militar, colocando em risco o próprio indivíduo e os seus companheiros de Corporação, não há como considerar inconstitucional, por manifesta desarrazoabilidade (art. 13 da Constituição Estadual), a previsão legal e editalícia de inaptidão do candidato a carreira militar que seja diagnosticado com a mencionada moléstia, tendo em vista que seus potenciais efeitos colaterais podem resultar em prejuízo no desenvolvimento da atividade militar, impossibilitando, assim, a intervenção do Poder Judiciário para reconhecer a invalidade do ato administrativo questionado com base na abstrata disposição legal, sob pena de afronta ao princípio da separação de Poderes (art. 2º da CF/88).

Firmado esse pressuposto, no caso, a Junta Militar de Saúde da PMES, após inspecionar o estado de saúde do agravante, concluiu que este encontra-se
inapto
para o concurso público para admissão no curso de formação de Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, em razão do diagnóstico de
“
Escoliose com rotação dos pedículos”
, consoante previsto no art. 3º, § 12, alínea “a”, do Anexo IV, do Edital 001/2022/PMES, indicando expressamente que
“a inclusão de indivíduos com alterações ortopédicas na PMES, cuja gravidade tenha sido constatada em exame médico pericial, pela limitação funcional associada, compromete a necessária eficiência das atividades desta corporação, colocando em risco não só o indivíduo em si, mas seus colegas de farda envolvidos nas diferentes ocorrências”
.

A Junta Militar da Saúde da PMES, portanto, motivou o ato administrativo que considerou o candidato agravante inapto para a atuação na carreira militar, já que a Escoliose da qual é portador pode provocar a redução de sua capacidade física e, com isso, gerar prejuízos à instituição e ao interesse público, seja pela deficitária prestação do serviço de segurança pública ou com eventuais afastamentos e, quiçá, precoce aposentadoria do recorrente.

Para contestar a conclusão da Junta Militar de Saúde, o agravante colacionou aos autos 04 (quatro) laudos elaborados por diferentes médicos ortopedistas traumatologistas que, supostamente, atestariam a Escoliose da qual é portador seria de grau leve, com pedículos íntegros, sem progressividade e não teria o condão de prejudicar o desenvolvimento de nenhuma atividade física.

Acontece que, examinando os referidos laudos médicos particulares, elaborados por profissionais de confiança do recorrente e especializados na área da ortopedia e da traumatologia, não há como reconhecer, ao menos nesta fase embrionária em que se encontra a demanda, que a conclusão da Junta Militar de Saúde da PMES foi equivocada, pois os documentos particulares não descartam o fato de o agravante ser portador de Escoliose, demonstrando a ausência de ilegalidade do ato administrativo que o eliminou do certame na etapa de Exame de Saúde, a qual se amparou em cláusula editalícia legítima, razoável e de conhecimento do candidato.

A presunção de veracidade e de legitimidade dos atos administrativos e a circunstância de a conclusão da Junta Militar de Saúde da PMES pela inaptidão do candidato agravante, por meio da análise dos exames médicos por ele disponibilizado durante o certame, ter se pautado no diagnóstico dele ser portador de
“
Escoliose com rotação dos pedículos”
obstam, ao menos nesta fase de cognição sumária em que se encontra a demanda originária, a possibilidade de o Poder Judiciário intervir na atuação da Administração Pública para afastar a eliminação do recorrente do certame, a qual se pautou no art. 3º, § 12, alínea “a”, do Anexo IV, do Edital nº 001/2022/PMES, sob pena de ofensa aos princípios da separação de Poderes (art. 2º da CF/88) e da isonomia, não possuindo os laudos médicos particulares elaborados unilateralmente pelo candidato o condão de, a princípio, descortinar eventual ilegalidade ou desarrazoabilidade na postura do Poder Público.

A bem da verdade, como a eliminação do candidato agravante pelo Estado agravado se pautou em critério objetivo previsto no edital do certame e o recorrente questiona a conclusão técnica a que chegou a Junta Militar de Saúde da PMES e a eventual desarrazoabilidade da sua exclusão considerando a sua atual capacidade física frente às exigências da carreira militar, a resolução da demanda originária dependerá do que foi apurado durante a instrução processual, principalmente por meio da realização de prova pericial para desvendar o real quadro clínico do agravante, no escopo de afastar a presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo objurgado.

Aliás, todas as jurisprudências colacionadas ao recurso pelo agravante, que reconhecem a ilegalidade da eliminação do candidato diagnosticado com Escoliose,
têm como base a conclusão d
e
laudo pericial elaborado em juízo
, e não dos laudos médicos particulares apresentados pelo autor, justamente diante da presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos e pela eliminação estar embasada em regra editalícia e legal objetiva, o que também reflete o posicionamento desta Corte de Justiça
5
.

Nesse contexto, tendo a Junta Médica Oficial do concurso concluído que o agravante está inapto para o exercício da carreira militar, com base em diagnóstico de doença prevista no edital, deve ser preservada, ao menos na fase procedimental embrionária em que se encontra a demanda, a presunção de veracidade do referido laudo e, consequentemente, do ato administrativo que eliminou o recorrente do certame na etapa de Exame de Saúde.

Em hipóteses semelhantes, os egrégios Tribunais pátrios, inclusive esta Corte de Justiça, assim têm concluído, vejamos:

DIREITO CONSTITUCIONAL - DIREITO ADMINISTRATIVO -
AGRAVO DE INSTRUMENTO
- AÇÃO ORDINÁRIA - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA -
CONCURSO PÚBLICO - CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR - ELIMINAÇÃO NA FASE DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE SAÚDE - PREVISÕES LEGAL E EDITALÍCIA - ESCOLIOSE - FATOR DE CONTRAINDICAÇÃO PREVISTO OBJETIVAMENTE NA RESOLUÇÃO
- LIMITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DO CARGO - APARENTE RAZOABILIDADE DA RESTRIÇÃO -
LAUDO PARTICULAR - AUSÊNCIA DE FORÇA PROBATÓRIA
- AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INDICAM A PROBABILIDADE DO DIREITO - RECURSO DESPROVIDO.
- Constatada a existência de previsões legal e editalícia para a realização de exames preliminares de saúde como uma das formas de reconhecimento de sanidade física para ingresso em cargo público, e estando contempladas, objetivamente, na resolução mencionada no edital, as doenças e as alterações incapacitantes e os fatores de contraindicação para admissão/inclusão na Polícia Militar, não há, a princípio, como falar em ofensa a direito do candidato considerado inapto, se ele apresenta fator de contraindicação (escoliose) que tem relação com as atividades exigidas no cargo. - O entendimento do médico oficial do concurso sobre o quadro clínico do candidato constitui mérito do ato administrativo, não podendo ser confrontado com laudo médico particular obtido pela parte interessada.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.554156-8/001, Relator(a): Des.(a) Moreira Diniz, 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/02/2021, publicação da súmula em 26/02/2021).

PROCESSO CIVIL - AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA
- CONCURSO DA POLÍCIA MILITAR - REPROVAÇÃO EM EXAME MÉDICO - CANDIDATO PORTADOR DE ESCOLIOSE - PATOLOGIA EXPRESSAMENTE PREVISTA NO EDITAL -
CARÁTER PROGRESSIVO DA MOLÉSTIA - AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA NAS ALEGAÇÕES DO IMPETRANTE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...)
- Razoável a previsão editalícia quanto à impossibilidade de aprovação do candidato portador de escoliose, vez que se trata de patologia progressiva que, em última análise, pode colocar em risco a saúde do oficial militar e a própria população.
(...). (TJES, Classe: Agravo Interno AI, 024099169252, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/01/2010, Data da Publicação no Diário: 03/08/2010).

POLÍCIA MILITAR - Concurso Público - Hão realização de exames de aptidão física, considerado o apela
n
te inabilitado apenas por meio de exame visual - Possibilidade - Consoante se verifica de documento, o impetrante foi reprovado tio exame clinico geral, expressamente previsto no edital, por apresentar escoliose, anotando que no próprio laudo radiológico apresentado pelo impetrante ficou confirmada a patologia
- O serviço policial militar na sua fase de treinamento e posterior serviço ativo submete o policial a diversas atividades que podem acarretar ou acentuar sintomas como dorsalgia relacionado a patologia que o candidato é portador, causando inaptidão total ou parcial precoce neste servidor público
— A juntada do documento de clinica médica particular não pode se sobrepor ao exame clinico realizado pelo médico da Policia Militar - Se a conclusão do último não está correta, isto é matéria de prova pericial
, incabível em sede de mandado de segurança, que exige prova pré-constituída - Recurso improvido. (TJSP; Apelação Com Revisão 9169842-54.2002.8.26.0000; Relator (a): Celso Bonilha; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Público; Foro de Piracicaba - 5ª. Vara Cível; Data do Julgamento: N/A; Data de Registro: 30/03/2006).

Antes de concluir, também não vislumbro o
periculum in mora
para o agravante em aguardar a conclusão da instrução processual para eventualmente obter a tutela provisória postulada, pois, além de a probabilidade do seu direito depender, principalmente, da produção de prova pericial, ele já praticamente concluiu todas as etapas do concurso público, restando, basicamente, participar do Curso de Formação de Soldados, o qual ainda não possui data para iniciar e habitualmente tem mais de uma turma convocada durante o prazo de validade do certame, sem desconsiderar a possibilidade de participar de outros cursos noutros certames.

Ante tais considerações,
conheço
do recurso, para
lhe

negar
provimento
, a fim de preservar a decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela provisória na demanda originária.

É como voto.

1
Art. 9º O ingresso na Polícia Militar do Estado do Espírito Santo dar-se-á na carreira de Praças ou na carreira de Oficiais, por meio de concurso público de provas ou de provas e títulos, destinado ao provimento dos quadros combatente, músico e de saúde, mediante incorporação, matrícula ou nomeação na graduação ou posto inicial de cada carreira, observados, além de outras regras previstas na legislação vigente, os seguintes requisitos gerais: (...); VII – ser aprovado nos exames de saúde que se fizerem necessários e que comprovem a capacidade física para exercício do cargo, conforme relação constante no edital do concurso e segundo normas internas da corporação.

2
4.1 São requisitos para investidura no cargo, conforme art. 9º e 10 da Lei Estadual nº 3.196/1978, já com nova redação dada pela Lei Complementar Estadual nº 667/2012: (...); 3.1.9 ser aprovado nos Exames de Saúde, que comprovem a capacidade física para exercício do cargo, conforme o Anexo IV do presente edital.

3
Art. 1º, § 1º A submissão à inspeção de saúde é obrigatória aos candidatos a ingresso nas carreiras da PMES, aos policiais militares da ativa e, ainda, aos inativos quando houver exigência legal.

Art. 2º As inspeções de saúde atendem aos seguintes fins: I - Ingresso: realizada nos candidatos a ingresso nas carreiras da PMES, com a finalidade de atestar a capacidade para o exercício do cargo.

Art. 10 A autoridade e o inspecionado deverão acatar a decisão da Junta, que não poderá ser contestada por laudo, parecer ou atestado de médico assistente. § 1º A autoridade ou o inspecionado poderão interpor recurso em face da decisão da Junta, solicitando nova avaliação, mediante justificativa relevante, fundamentada e documentada em processo administrativo.

Art. 11 As decisões emitidas pela Junta Militar Superior de Saúde são definitivas e irrecorríveis.

Art. 16 Os membros das Juntas gozam de inteira independência quanto ao exame e julgamento que tenham de formular, baseados nas conclusões resultantes dos dados de exames realizados e norteados pelos princípios da ética profissional.

Art. 30 Após o diagnóstico registrado em ata, a Junta emitirá o parecer reconhecendo a capacidade ou incapacidade do inspecionado, considerando o fim a que se destina a inspeção.

Art. 38 O Edital do concurso público estabelecerá os padrões mínimos sanitários exigíveis dos candidatos a ingresso na PMES.

4
Art. 4º - Constituem-se Juntas Permanentes de Saúde: § 1º - Junta Militar de Saúde I (JMS I): constituída para inspecionar candidatos a ingresso nas carreiras da PMES e policiais militares até o posto de Capitão com as seguintes finalidades: a) constatar a aptidão para o ingresso na PMES. §3º - Os padrões mínimos de saúde exigidos dos candidatos a ingresso nas carreiras da PMES são definidos no Edital do concurso público respectivo.

5
TJES, Classe: Remessa Necessária, 024090120460, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/06/2017, Data da Publicação no Diário: 05/07/2017 / TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024140180035, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/11/2016, Data da Publicação no Diário: 07/12/2016.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Eminente Relatora